Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-70.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
ção da prova documental para o esclarecimento da controvérsia – Determinada a apresentação do extrato bancário integral que comprove a titularidade da conta e a destinação do pagamento ao veículo – Dispensada a remessa dos autos ao Primeiro Grau – Julgamento convertido em diligência, de ofício.
(TJSP; Apelação Cível 1001629-70.2024.8.26.0577; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, DE OFÍCIO – Embargante alega que se trata de veículo financiado em nome de seu pai, sustentando a posse e o pagamento das parcelas, seguro, IPVA e tag "Sem Parar" - Documentos juntados que não demonstram inequivocamente a titularidade da conta bancária utilizada para o pagamento da entrada e

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, DE OFÍCIO – Embargante alega que se trata de veículo financiado em nome de seu pai, sustentando a posse e o pagamento das parcelas, seguro, IPVA e tag "Sem Parar" - Documentos juntados que não demonstram inequivocamente a titularidade da conta bancária utilizada para o pagamento da entrada e parcelas do veículo - Necessidade de complementação da prova documental para o esclarecimento da controvérsia – Determinada a apresentação do extrato bancário integral que comprove a titularidade da conta e a destinação do pagamento ao veículo – Dispensada a remessa dos autos ao Primeiro Grau – Julgamento convertido em diligência, de ofício.